Tribunal: TJES
Processo: 5000740-85.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Propriedade Resolúvel
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-85.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INEXECUÇÃO DO ENCARGO NÃO COMPROVADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA REAVER O BEM. PRAZO DE 10 ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o prazo prescricional geral do Código Civil – 10 anos – para a revogação de doação por inexecução de encargo.

2. A revogação de doação por inexecução do encargo só é possível quando houver caracterização nos autos do alegado descumprimento de obrigação.

3. Após mais de 25 (vinte e cinco) anos sem notícias do descumprimento dos requisitos para manutenção da doação, nem tampouco de que o ente público tenha adotado procedimento para retomada do bem, tem-se que a cláusula de reversão exauriu seus efeitos, restando afastada a impenhorabilidade do bem, diante do transcurso do prazo prescricional para revogação da doação em exame.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ALEGADA PELA IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a parte recorrida,
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, em contrarrazões, que a apelação interposta pela
EDP MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
carece de dialeticidade, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados no édito sentencial.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer reforma da decisão objurgada.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisum
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na petição inicial não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...] I
Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...] 2.
Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada
. [...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do apelante demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

II - MÉRITO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que em
EMBARGOS DE TERCEIRO,
ajuizados em face de
IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 5822346), o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
argumenta pela impenhorabilidade de imóvel doado pelo ente público gravado com cláusula de reversibilidade e encargos, o que faz com que o bem não possa ser objeto de constrição, ainda que não tenha sido oficialmente revertido ao patrimônio do ente doador.

Em contrarrazões (ID 5822349),
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
almeja o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença.

Pois bem. Em síntese, o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
ajuizou a presente demanda (embargos de terceiro) em virtude da indisponibilidade de bem determinada na demanda de número 000690-04.2009.8.08.0038, proposta por
IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em desfavor de
OVERGRAN GRANITOS LTDA.

Isso porque, o bem objeto da controvérsia teria sido doado pelo ente público ao então executado (
OVERGRAN GRANITOS LTDA
) com cláusula de reversão e alienação condicionada à autorização do doador, motivo pelo qual entende que este seria impenhorável.

Assim, tem-se como ponto controverso estabelecer se, no caso concreto, o bem doado pelo ente municipal com cláusula de reversão permanece impenhorável.

Primeiramente, reputo relevante ressaltar que a doação do lote, por parte do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
à empresa
OVERGRAN GRANITOS LTDA
, se deu ainda em 21/06/1995 (ID 5822214), com previsão da condição de que, no prazo de 6 (seis) meses, a donatária deveria iniciar sua instalação no imóvel, em observância do projeto e cronograma de execução, sob pena de reversão do bem ao patrimônio da doadora.

Ao longo dos anos, foram efetuadas diversas hipotecas sobre o bem (ID 5822214), sem que haja indicativo de que o ente público tenha se insurgido anteriormente em face de tais medidas. Ato seguinte, em datas mais recentes, foram estabelecidas ordens de indisponibilidade do referido bem (ID 5822214 - processos 0003870-91.2010.8.08.0038 e 004980-62.2019.8.08.0038), sem que exista notícia de providências tomadas pelo ente público.

Ato seguinte, uma última indisponibilidade, antes da penhora, foi ordenada nos autos do processo 00006900-04.2009.8.08.0038, já no ano de 2020, e, em 21/03/2022, o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
ajuizou a presente demanda para tentar afastar a constrição do imóvel.

Neste ponto, convém mencionar que há registro (ID 5822215) de que, em 08/09/1999, foi construído pela donatária (
OVERGRAN GRANITOS LTDA
) “
um galpão industrial com estrutura metálica sobre alicerces de pedras, alvenaria de lajotas, piso de cimento liso, medindo 231,00m2
” no imóvel objeto da doação, o que enfraquece a tese recursal, notadamente quando a reversibilidade da doação estava condicionada ao descumprimento do encargo.

Ora, como se sabe, o bem doado por ente municipal perde as características típicas dos bens públicos, todavia, a cláusula de reversão mantém a impenhorabilidade do imóvel, diante da possibilidade de haver o retorno do lote à Administração Pública.

Ocorre que, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a cláusula de reversão não possui caráter perpétuo, isto é, existe um prazo máximo para que o ente público doador possa efetivar o direito potestativo de reversão.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados, que indicam o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil como o aplicável para situações como as ora em exame, sob pena de eternizar a possibilidade do ente público reaver o bem doado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO.
Doação de bem imóvel. Revogação por descumprimento de encargo. Prescrição averiguada. - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo prescricional geral do Código Civil - 10 anos - para a revogação de doação por inexecução de encargo. - pedido de revogação da doação de imóvel ajuizada mais de dez anos após o DAER deixar de utilizar a área para sua capatazia. Ausência de causa interruptiva da prescrição, já que nos feitos administrativos não houve ato inequívoco importando em reconhecimento do direito pelo devedor. Prescrição averiguada.
Deram provimento à apelação. (TJRS; AC 5001706-12.2022.8.21.0127; São José do Ouro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 24/08/2023; DJERS 31/08/2023)

[...] 1.
O prazo prescricional para a revogação da doação por ente público diante da inexecução do encargo pelo donatário é decenal, nos termos do art. 205 do CC, aplicável à espécie, não incidindo, portanto, o prazo anual da revogação de doação por ingratidão
. [...] (TJGO; RN 5015438-77.2019.8.09.0134; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 19/11/2021; DJEGO 25/11/2021; Pág. 3041)

[...] IMÓVEL DOADO POR ENTE PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO. PENHORA. 1.
Tendo se passado quase 10 anos do Termo de Compromisso firmado sem que haja notícias do descumprimento dos requisitos, nem tampouco de que o Município tenha adotado procedimentos durante esse tempo para a retomada do bem, compreende-se que a cláusula de reversão já exauriu seus efeitos
. 2.
Assim, prevalece a conclusão de que a empresa ré se desincumbiu dos encargos que lhe cabiam para a propriedade plena do imóvel objeto da doação.
3. Agravo de petição não provido. (TRT 24ª R.; AP 0024082-56.2018.5.24.0007; Segunda Turma; Rel. Des. João Marcelo Balsanelli; Julg. 02/05/2022; DEJTMS 02/05/2022; Pág. 502)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE BEM IMÓVEL. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO DE TERRENO PÚBLICO POR INEXECUÇÃO DO ENCARGO. PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO OU VIOLAÇÃO DO DIREITO.
O prazo prescricional para a revogação da doação de terreno público por inexecução do encargo é regulado pelo Código Civil. Ou seja, de 20 anos, considerando o CC/1916 (art. 177); de 10 anos, tendo por base o CC/2002 (art. 205).
[...] (TJMG; AI 2114209-42.2022.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Magid Nauef Láuar; Julg. 30/08/2023; DJEMG 04/09/2023)

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que, como a doação se deu ainda no ano de 1995, não se afigura razoável permitir que, após mais de 25 (vinte e cinco) anos sem exercício da cláusula de reversão, o Município pretenda fazê-lo nesse momento, sem sequer indicar a necessária inexecução do encargo.

Em qualquer caso, a inexistência de registro de que tenha havido o descumprimento efetivo do encargo já seria suficiente para inviabilizar a pretensão do recorrente. Isso porque, a jurisprudência é clara ao indicar que a revogação de doação por inexecução do encargo só é possível quando houver caracterização nos autos do alegado descumprimento de obrigação:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO ONEROSA DE BEM PARTICULAR A MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. PRESCRIÇÃO. [...] 2.
Encargo consistente em construção de estações elevatória e de tratamento de esgoto nos lotes doados. Inexecução bem caracterizada nos autos, diante de alterações de projeto que tornaram desnecessário o uso dos referidos lotes. Revogação que se impõe em ordem a restaurar o patrimônio do doador, evitando-se o enriquecimento injusto.
Precedentes desta Corte e desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1004337-26.2022.8.26.0428; Ac. 16955831; Paulínia; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Márcio Kammer de Lima; Julg. 19/07/2023; DJESP 24/07/2023; Pág. 2514)

[...]
A doação pode ser revogada por ingratidão ou por inexecução do encargo, nos termos do art. 555 do Código Civil. Correta a sentença que dá pela revogação da doação e reversão do bem ao município de dois irmãos.
[...] (TJRS; AC 5000223-34.2015.8.21.0145; Dois Irmãos; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Heinz; Julg. 18/05/2022; DJERS 25/05/2022)

[...] 6. Dessarte,
ante a inexecução do encargo posto, correta a sentença que deferiu os pedidos de revogação da doação e de reincorporação do bem doado ao patrimônio do autor, em consonância com os arts. 553 e 555, ambos do Código Civil de 2002
. 7. Remessa ex officio conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJCE; RN 0163339-13.2011.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite; DJCE 06/09/2021; Pág. 54)

No caso, reitero, a doação se deu em 1995, com previsão do prazo de 06 (seis) meses para início das obras, o que, ao que tudo indica (documento de ID
5822215), fora cumprido pela donatária. Ainda que assim não fosse, houve o transcurso do prazo prescricional para exercício da pretensão de revogação da doação, diante do fato da demanda ter sido ajuizada apenas em 21/03/2022 (ID 5822212). Senão, vejamos:

BEM PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. PRESCRIÇÃO.
Doação com a finalidade de construção, instalação e funcionamento de estabelecimento industrial, no prazo de um ano, a partir de dezembro de 1996. Não cumprimento dos encargos. Termo inicial do prazo prescricional em janeiro de 2003 (data de início da vigência do Código Civil de 2002. Arts. 205 e 2.028 do CC/02. Ação ajuizada janeiro de 2021. Prescrição configurada.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1000706-20.2021.8.26.0037; Ac. 16292096; Araraquara; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 30/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 2817)

Em suma, após tamanho lapso temporal sem notícias do descumprimento dos requisitos para manutenção da doação, nem tampouco de que o ente público tenha adotado procedimento para eventual retomada do bem, entendo que a cláusula de reversão já exauriu seus efeitos, prevalecendo a conclusão sentencial no sentido que resta afastada a impenhorabilidade do bem, diante do transcurso do prazo prescricional para revogação da doação em exame.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 1% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11º, CPC).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 17:46:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48536927112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000740-85.2022.8.08.0038

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO : VICTOR CERQUEIRA ASSAD - OAB ES16776-A

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o voto do eminente Relator, em razão da matéria tratada no recurso.

Relembro que se cuida da continuação de julgamento da Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE NOVA VENECIA em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão expressa nos Embargos de Terceiro opostos pelo ente público, visando à desconstituição da penhora do bem constrito, considerado a cláusula de reversão do contrato firmado com o particular.

No julgamento do recurso, o preclaro Relator Des. Raphael Americano Câmara rejeitou a preliminar de violação à dialeticidade veiculada pela parte contrária e, no mérito, negou provimento à Apelação Cível do Município, mantendo integralmente o julgado de origem.

Aduziu, em síntese, a prescritibilidade da cláusula de reversão, com a aplicação do prazo preclusivo previsto no art. 205, do Código Civil.

Pois bem. Após apreciar cautelosamente os autos, hei por bem acompanhar o pronunciamento do eminente Relator, tanto no que tange à rejeição da preliminar, quanto em relação ao desprovimento do recurso do ente público.

Os bens constritos consistem em dois lotes (nº 07 e nº 08, localizados na Rodovia ES 137) doados pelo Município de Nova Venécia para a empresa OVEGRAN GRANITOS LTDA visando ao fomento da atividade agroindustrial local, por meio de escrituras públicas firmadas em
junho de
1995
(lote nº 07)

e junho de 1999 (lote nº 08)
, com cláusula de reversão ao patrimônio público na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas na avença.

Dentre os deveres da donatária, destaca-se: (i)
prazo de 6 (seis) meses para iniciar a instalação no imóvel doado
; (ii) obediência das normas e regulamentos definidos pelo doador sobre o uso do polo agroindustrial do Município; e (iii) possibilidade de hipoteca para a consecução do negócio, entretanto com restrição à venda, cessão ou arrendamento sem anuência do doador.

Os bens em apreço, todavia, foram penhorados nos autos da Execução nº 0000690-04.2009.8.08.0038 (numeração alterada para 5001128-85.2022.8.08.0038) proposta pela empresa Embargada em desfavor da pessoa jurídica donatária, lastreada em duplicata.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição, o que foi mantido pelo e. Relator.

De fato, subsiste o transcurso do prazo preclusivo.

Em primeiro lugar, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de limitar a imprescritibilidade apenas às ações fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme entendimento vinculante no Tema 666 de repercussão geral. Vejam:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1.
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5.
São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento
” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)

Em reforço, colaciono decisão monocrática do STF em caso semelhante:

ARE 1410280 / SP - SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 06/12/2022

Decisão

Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:

“Apelações Cíveis. Ação Civil Pública ajuizada em face do Santos Futebol Clube e do Município de Santos. Pretensa declaração de nulidade da doação de área por suposto descumprimento de encargo. Sustentada incidência de cláusula resolutiva, a implicar a reversão do imóvel ao patrimônio público (Lei Municipal n° 101/85). Inadimplemento sob dois pilares: falta de verificação do início das obras dentro de um ano (construção de conjunto poliesportivo e ampliação das instalações sociais e esportivas) e desvirtuamento do fim almejado, que ao invés do interesse público, visava a valorização de patrimônio privado. Duas também arguições precedentes aos requisitos em si da doação: ilegitimidade passiva da Municipalidade e prescrição Inclusão do Município que se mostrou justificada pelo entabulamento da doação com o Clube de Futebol Prescrição operada Passagem do prazo vintenário (artigo 177, CC1916 e regra de transição do artigo 2.028, do Código Civil de 2002) com tranquilidade Discussão, outrossim, quanto a direito imprescritível desarrazoada. Causa de pedir da ação voltada à doação com encargo (termos pactuados e posterior descumprimento, o que ensejaria a reversão do bem) Pedido de ressarcimento tão só decorrente da eventual procedência da declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado entre o Clube de Futebol e o Município Secundariedade que não pode implicar no desvirtuamento do instituto da prescrição Ação civil voltada à anulação de doação de bem público. R. sentença reformada Decreto prescricional de rigor. Recursos do Município e do Santos Futebol Clube providos e, por consequência, prejudicado o recurso adesivo do Ministério Público” (eDOC 37, p. 2)

Na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com o objetivo de desconstituir doação de bem imóvel realizada pelo Município de Santos ao Santos Futebol Clube, com fundamento na não destinação do bem à finalidade prevista no contrato no prazo estipulado.

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput e § 5º; e 183, § 3º, do texto constitucional.

Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao declarar a prescrição da pretensão dos autos, violou a regra constitucional que proíbe a usucapião de bem público (eDOC 44, p. 12).

Argumenta-se, ainda, que as ações de reparação de danos ao erário são imprescritíveis (eDOC 44, p. 14).

Por fim, sustenta a violação ao princípio da legalidade, na medida em que não foram executadas as cláusulas contratuais que previam a resolução do negócio pelo descumprimento do encargo imposto ao donatário (eDOC 44, p. 16).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, registre-se que,
após extensos debates acerca da prescrição das ações de ressarcimento ao erário, o Supremo Tribunal Federal assentou a orientação no sentido de limitar a imprescritibilidade apenas aos casos de ações fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, de acordo com o julgamento do Tema 666 da repercussão geral,
cujo paradigma é o RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, e do Tema 897, cujo paradigma é o RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, conforme acórdãos assim ementados, respectivamente:

“CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 669069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)

Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2.028, do Código Civil/2015, c/c art. 177, do Código Civil/16) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de doação, consignou que a pretensão dos autos se encontra prescrita, posto que passados cerca de trinta anos entre a propositura da ação e a data limite prevista para o cumprimento do encargo constante no instrumento de doação.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“Outrossim, como bem abordado pelo Clube apelante, seja pela aplicação do prazo quinquenal (aplicação analógica da Lei n° 4.717/65), decenal (CC2002) ou vintenário (CC1916), a pretensão está prescrita.

Na hipótese, entendo ser aplicável o prazo de 20 (vinte) anos, nos termos das disposições do CC1916, vigente à época, e da regra de transição do artigo 2.028, CC2002, bem como na esteira do entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (...)

Ressalte-se, ademais, que quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pelo Código Civil revogado. A propósito, dispõe o artigo 2.028 do Código Civil de 2002 regra de direito intertemporal (...)

Estabelecida tal premissa prazo prescricional regente tem-se claramente o decurso de mais de vinte anos entre o ajuizamento da ação (abril/2018) e o termo inicial (data limite para o cumprimento do encargo 25 de outubro de 1991), isto é, transcurso de quase 3 (três) décadas.

Em suma, acolher-se a pretensão, nos termos em que aduzida, implicaria em inequívoca violação do princípio constitucional da segurança jurídica, conforme disposto no art. 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal.

É notório, outrossim, não só que a situação fática está consolidada há décadas, mas que o Clube-apelante tem papel de suma importante para a Cidade de Santos e uma mera declaração judicial de nulidade em torno de trinta anos depois poderia trazer consequências nefastas não só à esfera particular do Clube, mas à população santista” (eDOC 37, p. 6-8)

Assim,
constatando-se a compatibilidade inicial do acórdão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, bem como a natureza obrigacional da cláusula que o MPSP alega ter sido descumprida e, portanto, sujeita à prescrição,
verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação de bem público com encargo. Revogação em razão de descumprimento de encargos estabelecidos em contrato. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1065931 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2017)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ATO JURÍDICO NULO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. 2. A resolução da controvérsia demanda uma nova análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.045.609 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2017)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022.

Ministro Gilmar Mendes

Relator

No caso em julgamento, considerando a natureza obrigacional da cláusula cujo cumprimento pleiteia o ente público, não há que se falar em imprescritibilidade da pretensão.

Nessa linha, como bem consignado no voto condutor do recurso, a pretensão manifestada pelo Município por meio dos Embargos de Terceiro sujeita-se ao prazo prescricional decenal expresso no art. 205, do CC.

Sobre o tema, ilustrativamente, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO. CLÁUSULA DE REVERSÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA POR DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA DA MORA.

1
. Trata-se, na origem, de pretensão deduzida pelo Município de Betim/MG com o objetivo de reversão da doação de imóvel efetuada em favor do Estado de Minas Gerais em 18.4.2000, com encargo, alegadamente não cumprido, da construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros pelo prazo de 24 meses.

2. Fixado prazo prescricional de dez anos pelo Tribunal de origem, este fixou como termo inicial a data da celebração da doação e, por conseguinte, declarou prescrita a ação (o ajuizamento ocorreu em ) 3. Pretende o recorrente que o termo inicial seja definido a partir da mora no cumprimento do encargo, já que ele tem a natureza de condição suspensiva da doação. 4. Em regra, o encargo não impede a aquisição do direito, mas o Código Civil de 1916 (art. 128) e o de 2002 (art. 136) preveem a possibilidade de a imposição do ônus ao donatário gerar efeito suspensivo do direito, merecendo reforma o acórdão recorrido nesse ponto.

5. Está assentado no decisum combatido que o contrato de doação previa a hipótese de reversão do ato em caso de descumprimento do encargo de construção da sede do Corpo de Bombeiros, não sendo o caso, pois, de encargo como condição suspensiva da doação.

6.
Não obstante, o direito de ação que visa à reversão da doação onerosa pode ser excercido, à luz do princípio da actio nata, somente quando o devedor resiste ao cumprimento do encargo, materializando, assim, a mora (Parágrafo único do art. 1.181 do CC/1916: "A doação onerosa poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o donatário incorrer em mora").

7. No caso específico dos autos, a mora no cumprimento do encargo só ocorreu após o decurso do prazo de 24 meses a contar da doação (18.4.2002), momento que deve ser considerado como o termo inicial da prescrição da ação que busca a reversão da doação.

8.
Tendo a ação sido ajuizada em 1º.10.2010, não incide a prescrição decenal (art. 205 do CC/2002), devendo os autos retornar à primeira instância para prosseguimento do julgamento da ação.

9. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.565.239/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Assim, levando em conta o final do prazo de 6 (seis) meses para o cumprimento do encargo indicado nas doações, qual seja dezembro de 1995 e dezembro de 1999 e, ainda, a veiculação do pedido manifestada nos Embargos de Terceiro em
2022
, resta prescrita a pretensão do ente público.

Ademais, ainda que assim não fosse, especificamente em relação ao lote nº 08, as provas esclarecem que o encargo mencionado na doação
fora efetivamente cumprido
, tendo em vista a anotação na matrícula do referido imóvel quanto à construção de um
galpão industrial
de 231m
2
, com certidão de construção fornecida pela própria Prefeitura de Nova Venécia em 31.8.1999.

Logo, em relação ao referido bem, satisfeita a condição da propriedade resolúvel sobre o imóvel, tem-se que o mesmo passou plenamente ao domínio da donatária, compondo a esfera de sua respectiva disponibilidade.

Além disso, importante ressaltar que não foi demonstrado o descumprimento de outras obrigações expressas nas doações, inexistindo, por exemplo, qualquer prova quanto a eventual cessão, venda ou arrendamento dos bens pelo particular a terceiro.

De uma forma ou de outra, permanece hígida a r. sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro.

Em face do exposto,
acompanho
o voto do e. Relator Des. Raphael Americano Câmara, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.